Tribunal: TJDFT
Processo: 0754038-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754038-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THELMA REGINA VIEIRA DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente THELMA REGINA VIEIRA DE MELLO contra a decisão interlocutória (ID 258507224 – origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Coletiva no 0708716-75.2025.8.07.0018, que condicionou a continuidade da execução, inclusive o levantamento de valores, ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0750993-63.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. Com efeito, constata-se que, anteriormente, contra decisão proferida nos mesmos autos originários, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0750993-63.2025.8.07.0000, distribuído em 17/11/2025 à 2a TURMA CÍVEL desta Corte, sob a relatoria do Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Deste modo, deve ser aplicado o disposto no art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (grifo nosso)” Logo, uma vez distribuído recurso cível a determinado órgão e relator, estes se tornam preventos para o julgamento de recurso posterior relativo ao mesmo processo. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso para a 2a TURMA CÍVEL, com fulcro no art. 81 do RITJDFT. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora